Tribunal: TJBA
Processo: 0512302-25.2019.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): LIDIVALDO REAICHE RAIMUNDO BRITTO
Órgão julgador: LIDIVALDO REAICHE RAIMUNDO BRITTO
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-07-02
Data de publicação: 2025-07-02

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
0512302-25.2019.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Cível

APELANTE: KOMPLETA SERVICOS, MANUTENCAO E TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA - ME

Advogado(s)
:
LEANDRO DE OLIVEIRA BARRETO

APELADO: TELEFONICA BRASIL S.A.

Advogado(s)
:
LUCAS MAYALL MORAIS DE ARAUJO, EDUARDO MANEIRA, PIO GOMES DE OLIVEIRA FILHO

ACORDÃO

Ementa
: DIREITO COMERCIAL. APELAÇÃO CÍVEL. CONTRATO DE REPRESENTAÇÃO COMERCIAL COM PRAZO DETERMINADO. RESCISÃO UNILATERAL, MEDIANTE NOTIFICAÇÃO PRÉVIA. INDENIZAÇÃO POR RESCISÃO ANTECIPADA INDEVIDA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.
Apelação interposta por representante comercial, inconformada com sentença que julgou improcedente o pedido formulado em Ação de Cobrança, ajuizada para obtenção de indenização correspondente a 1/12 (um doze avos) das comissões percebidas, durante a vigência de contrato de representação comercial. A Autora alegou ter firmado
avença
com a empresa Telefônica S/A, em junho de 2010,
a
qual, após renovação em 2012, teria sido rescindid
a
, unilateralmente, pela representada em 21.05.2014, sem justificativa, o que, em sua ótica, daria ensejo à indenização prevista no art. 27, alínea “j”, da Lei nº 4.886/65.

II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO

2.
Definir se a rescisão do contrato de representação comercial, por prazo determinado, mediante notificação prévia, enseja o pagamento da indenização prevista no art. 27, alínea “j”, da Lei nº 4.886/65; estabelecer se houve violação contratual ou abusividade, aptas a justificar a revisão das cláusulas e o deferimento do pedido indenizatório.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.
A rescisão de contrato de representação comercial, com prazo determinado, é válida, quando precedida de notificação, com antecedência mínima estipulada no próprio pacto, não sendo devida a indenização prevista para contratos por tempo indeterminado.

4. A cláusula contratual que prevê a possibilidade de rescisão unilateral, mediante notificação escrita, com antecedência de 60
(sessenta)
dias, reflete a livre manifestação da vontade das partes e observa o princípio da autonomia privada, inexistindo abusividade.

5. A documentação constante do caderno processual comprova que a notificação extrajudicial, comunicando a rescisão, foi enviada pela representada, com antecedência superior à estipulada contratualmente.

6. A indenização, prevista no art. 34 da Lei nº 4.886/65, aplica-se, apenas,
às avenças
por prazo indeterminado, o que não é o caso dos autos.

7. A Suplicante também comunicou, por notificação semelhante, a intenção de não renovar o contrato, demonstrando ciência das condições contratuais e afastando qualquer alegação de surpresa ou violação à boa-fé objetiva.

8. A jurisprudência dominante é firme no sentido de que, em contratos bilaterais e ajustados por prazo determinado, não é devida indenização quando a denúncia contratual observa as cláusulas
pactuadas.

IV. DISPOSITIVO

9.
Recurso desprovido.

̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄

Dispositivos relevantes citados
: Lei nº 4.886/65, arts. 1º, 27, alínea “j”, 34 e 35; CPC, arts. 85, §11, e 98, §3º.

Jurisprudência relevante citada
: TJ-MG, AC nº 10707100139351004, Rel. Des. Pedro Aleixo, j. 11.12.2019; TJ-SP, APL nº 1000576-07.2016.8.26.0069, Rel. Des. Melo Colombi, j. 11.10.2018; TJ-SP, APL nº 1038382-46.2017.8.26.0100, Rel. Des. José Wagner de Oliveira Melatto Peixoto, j. 29.01.2019.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível n.º
0512302-25.2019.8.05.0001
, tendo como Apelante
KOMPLETA SERVIÇOS, MANUTENÇÃO E TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO LTDA – ME
, figurando como Apelada a
T
ELEFÔNICA BRASIL S/A
.

Acordam os Desembargadores

integrantes da Primeira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia em, à unanimidade,
CONHECER E NEGAR PROVIMENTO ao recurso.